Tribunal: TJDFT
Processo: 0001900-05.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR TER SIDO COMETIDO PARA GARANTIR A VANTAGEM DE OUTRO CRIME E CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO NA DATA DA CONCLUSÃO DO FEITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELOS JURADOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da identidade física do Juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na espécie, os magistrados que dirigiram os trabalhos durante a instrução estavam afastados do Juízo na data em que o processo foi concluso para prolação da decisão de pronúncia, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada.
2. A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da presença de indícios suficientes de autoria, com especificação das circunstâncias qualificadoras e das causas de aumento de pena. Sendo este o caso dos autos, não há que se falar em excesso na decisão de pronúncia.
3. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado e do crime conexo de ocultação de cadáver, compete o julgamento ao Conselho de Sentença. Com efeito, a decisão de pronúncia deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que o juiz deve se orientar pelo princípio in dubio pro societate, remetendo a questão ao Tribunal do Júri.
4. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que o recorrente cometeu o crime imbuído por motivo torpe, mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e para garantir a vantagem de outro crime.
5. Fica prejudicada a análise do direito de recorrer em liberdade, se o colegiado já decidiu essa questão em habeas corpus.
6. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que pronunciou o recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e V, e do artigo 211, caput, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo-DF.